Tribunal: TJMT
Processo: 1036507-31.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036507-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANNA CARVALHO TEIXEIRA BORGES COIMBRA GOUVEIA - CPF: 014.787.631-16 (EMBARGANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL.GOLPEDAFALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO.CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação indenizatória decorrente de fraude eletrônica mediante golpe da falsa central de atendimento, com transferências via PIX e pagamento de boleto. A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento das questões relativas ao Mecanismo Especial de Devolução e à incompatibilidade das operações com seu perfil financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos relativos à ausência de comprovação das providências adotadas pela instituição financeira no âmbito do MED e à análise do perfil de movimentação financeira da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do Mecanismo Especial de Devolução, esclarecendo que sua mera instauração não garante recuperação dos valores, especialmente quando inexiste saldo na conta destinatária.

4. A análise do perfil de movimentação foi devidamente considerada, consignando-se que as operações ocorreram em curto intervalo temporal mediante uso de credenciais pessoais da consumidora.

5. Os dispositivos legais objeto de prequestionamento foram adequadamente aplicados na fundamentação da decisão, não havendo omissão a ser sanada.

6. As alegações revelam intuito modificativo da decisão, desviando-se do âmbito próprio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra

acórdão
que
negou provimento ao Recurso e manteve a sentença que
julgou improcedente a Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela
.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar argumento relevante apresentado na apelação, consistente na ausência de comprovação, pela instituição financeira, das providências adotadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a comunicação da fraude.

Argumenta que sua tese não era a de que o MED garantiria automaticamente a recuperação dos valores, mas sim que a falta de demonstração das medidas efetivamente adotadas caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Alega também que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão de que as transferências fraudulentas ocorreram em curto espaço de tempo, envolveram valores elevados e eram incompatíveis com seu perfil habitual de movimentação financeira, circunstâncias que, segundo afirma, deveriam ter acionado mecanismos adicionais de segurança da instituição financeira.

R
equer o prequestionamento dos artigos 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 373, § 1º, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como da Súmula 479 do STJ, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final,
pede
o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os temas suscitados e, caso o saneamento das omissões altere o
resultado do julgamento, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da ausência de comprovação das providências adotadas pela instituição financeira no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e sobre a incompatibilidade das operações com seu perfil financeiro habitual.

Quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), o acórdão embargado expressamente consignou:

“
e
mbora a apelante tenha comunicado a fraude no mesmo dia dos fatos (protocolo nº 00062094085), a mera instauração do MED não garante a recuperação dos valores, especialmente quando inexiste saldo suficiente na conta destinatária, conforme alegado pela apelada
”
.
O julgado ainda esclareceu que

“
De acordo com o Banco Central do Brasil o MED
“é um mecanismo exclusivo do Pix criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, aumentando as possibilidades de a vítima reaver os recursos”.

Relativamente ao perfil de movimentação financeira, o
aresto
analisou detidamente a dinâmica dos fatos, consignando que
“
todas as transações foram realizadas em curto intervalo temporal (aproximadamente 36 minutos), utilizando-se o próprio dispositivo da consumidora e suas credenciais pessoais de acesso, incluindo senhas e dados biométricos
”
e que
“
a fraude decorreu de conduta voluntária da
própria consumidora, que, induzida por engenharia social, forneceu seus dados pessoais e realizou as operações contestadas
”
.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado.

Além disso, importante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026